Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744935-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DE MORAIS CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARLOS DE MORAIS CARDOSO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0744935-44.2025.8.07.0000, por conta da determinação de suspensão exarada no bojo do IRDR de no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21). O agravante pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que se suspenda a decisão agravada, no intuito de que se dê regular andamento ao cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do IRDR de no 21 (ID no 77321582). É o relato do necessário. DECIDO. O título executivo que está sendo executado se refere à Ação Coletiva no 32.159/1997, em relação aos servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL, quanto ao benefício de alimentação entre janeiro de 1996 e abril de 2002. A questão objeto do presente recurso foi afetada em tema junto à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.o 21 (Processo n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), em que foi ordenada a suspensão dos processos que versem sobre a seguinte tese jurídica: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. O referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 21 teve seu acórdão de mérito publicado em 03/10/2024, pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência (Processo no 0723785- 75.2023.08.07.0000), tendo firmado a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para apropositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Em consulta ao andamento do referido incidente, verifico que foram admitidos Recurso Especial e Recurso Extraordinários em 21/8/2025 (Consulta no sítio eletrônico do TJDFT: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/irdr/irdrs-admitidos. Acesso em 14/10/2025 às 13h49). A tese discutida no IRDR tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas no Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas. No caso em tela, as fichas financeiras (ID de no 171359753 dos autos originários) mostram que o agravante estava vinculado ao Instituto de Saúde. Logo, o caso amolda-se à tese submetida a julgamento no IRDR 21, de modo que o sobrestamento do feito é medida que se impõe. Nesse sentido este E. TJDFT já decidiu: “Direito administrativo e processual. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Extinção com base no irdr 21. Ausência de decisão definitiva no incidente. Necessidade de suspensão. Sentença anulada. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por ausência de legitimidade ativa, com base nos critérios firmados no IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicar a tese firmada em IRDR antes do julgamento definitivo do incidente. III. Razões de decidir 3. Considerando o efeito suspensivo de eventual recurso extraordinário ou recurso especial interposto do julgamento no IRDR, conforme a norma especial do art. 987, § 1o, do CPC, os feitos devem permanecer suspensos até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, de acordo com a previsão no art. 982, inc. I e § 5o, do CPC. 4. A Corte Superior já observou que o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão do IRDR ensejaria multiplicidade de desnecessários atos processuais, sobretudo recursos, enquanto a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento. IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e provida.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 928, I; art. 980, caput; art. 982, I e § 5o; art. 985, I; art. 987, caput e § 1o; art. 995, parágrafo único; art. 1.037, II; art. 1.040. Lei distrital n. 2.294/99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; REsp n. 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20/4/2021; AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2022; REsp n. 1.976.792/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/5/2023. TJDFT, APC 0002250-21.2016.8.07.0019, Relator Designado Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 1/8/2018. (Acórdão 2044988, 0702081-20.2021.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, manteve o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento de mérito do IRDR, sem o correspondente trânsito em julgado, autoriza a retomada do andamento do cumprimento de sentença suspenso; e (ii) saber se a alegação de distinção (distinguishing) em relação à tese firmada no incidente afasta a necessidade de aguardar a sua consolidação definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão dos processos individuais, determinada em razão de IRDR, cessa apenas se não for interposto recurso especial ou extraordinário contra a decisão de mérito do incidente, conforme o artigo 982, § 5o, do Código de Processo Civil. A interposição de tais recursos, dotados de efeito suspensivo por força do artigo 987, § 1o, do mesmo diploma, prorroga a suspensão até o trânsito em julgado da decisão paradigma. 4. Enquanto o julgamento do incidente estiver pendente de recursos, a suspensão do processo individual é medida que se impõe, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.” Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 982, § 5o, 985, I, e 987, § 1o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1969394, 07417044320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2025, publicado no DJe: 26/2/2025; Acórdão 1983130, 07442394220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025. (Acórdão 2041593, 0726745-33.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) A sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), conforme os artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), determina que os processos relacionados ao tema discutido no IRDR permaneçam suspensos até o julgamento de eventual recurso especial ou extraordinário, os quais, quando admitidos, possuem efeito suspensivo automático, conforme o artigo 987, § 1o, do CPC. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR DE No 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), ou outra decisão ulterior em sentido contrário. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador